Tribunal: TJDFT
Processo: 0722880-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722880-33.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. APELADO: GROW UP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRESENTES EIRELI - ME, GLAUCIA MARIA LUCENA BANDEIRA DE MORAIS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se 2008 Empreendimentos Comerciais S.A. quanto à petição apresentada em ID 64797404 . Publique-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator